Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711698-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não demonstrado prejuízo, rejeita-se a preliminar de nulidade, nos termos do artigo 563 do CPP. 2. A eventual demora para implementar o direito ao trabalho externo não autoriza a concessão da prisão domiciliar se o apenado está cumprindo pena em estabelecimento prisional compatível com o regime ao qual está cumprindo pena. 3. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 563 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a falta de oitiva da defesa acerca do relatório de avaliação preliminar que fundamentou a prisão domiciliar implicou nulidade inafastável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 563 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “A defesa se limita, exclusivamente, a insistir na necessidade das referidas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (AgRg no AREsp n. 2.494.206/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012